Tribunal: TJSP
Processo: 2012003-84.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Lesão Corporal
Órgão julgador: Freire Teotônio
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Habeas corpus. Lesão corporal de natureza grave. Prisão em flagrante convertida em custódia preventiva. Paciente primário, com residência fixa e atividade lícita. Desproporcionalidade da medida extrema. Convalidação da liminar. Concessão parcial da ordem para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas.